Tribunal: TCU
Processo: 017.510/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5868/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.510/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gisele Santos de Meireles (XXX.541.647-XX); Guilherme Gonçalves Baptista (XXX.502.067-XX); Leandro dos Santos Fonseca Raja Gabaglia (XXX.942.517-XX); Leonardo de Almeida Pires (XXX.220.577-XX); Norma Alice da Silva Carvalho (XXX.854.537-XX); Priscilla Ramos Mendonça de Oliveira Cunha (XXX.768.337-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.